Tribunal: TJES
Processo: 5003613-52.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003613-52.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: DARLING SHOP CENTER NEGOCIOS DIGITAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003613-52.2025.8.08.0006

ORIGEM: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE: IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A.

RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA, DARLING SHOP CENTER NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA VIA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). A parte autora/recorrida ingressou com a presente ação alegando em síntese, que em 07/10/2024 adquiriu o produto “ponycycle””
-
valor de R$ 140,91, na loja virtual da primeira ré. Aduz que ao finalizar a compra, não recebeu o número do pedido, o que o levou a enviar e-mail para a empresa requerendo o envio do respectivo número da compra, porém sem obter êxito. Afirma que não obteve resposta para resolução administrativa do problema, razão pela qual requer a devolução do valor pago, e reparação moral de R$ 10.000,00.

(2) A sentença julgou procedente em parte os pedidos nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: CONDENAR as Rés, de forma solidária, a pagar ao Autor a quantia de R$ 140,91 (cento e quarenta reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do desembolso (07/10/2024) e acrescida de juros de mora a partir da citação. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil). CONDENAR as Rés, de forma solidária, a pagar ao Autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil)..”

(3). Em sede recursal, a requerida, ora Recorrente, alega preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, ausência de responsabilidade pelos danos, pugnando pelo provimento do recurso e a improcedência dos pedidos.

(4). De início, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a compra foi realizada pelo meio de pagamento próprio da recorrente, serviço por ela disponibilizado em parceria com a plataforma de compras

DARLING SHOP (outra demandada), e conforme destacado pelo Juízo de origem, trata-se de hipótese de defeito na prestação do serviço, sendo a Requerida, ora recorrente, responsável juntamente com a loja parceira comercial, na resolução dos problemas decorrentes do ambiente virtual, ou seja, nos termos do 7º, parágrafo único, c/c 25, § 1, ambos do CDC, vigora a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento dos produtos ou serviços, razão pela qual rejeito a alegada preliminar, eis que pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(5) Pois bem, entendo que a sentença não merece reparos. Conforme bem observado pela decisão recorrida, a parte autora adquiriu um produto, porém não o recebeu, porém não obteve êxito em resolver a questão de forma administrativa, como se depreende do seguinte trecho:
“
Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega de produto devidamente pago pelo Autor. A revelia da primeira Ré (vendedora) e a responsabilidade solidária da segunda Ré (intermediadora de pagamento) impõem o dever de indenizar. O Autor despendeu o valor de R$ 140,91 pela compra, conforme demonstrado na inicial (IDs 72083277 e 72083278). Não tendo recebido o produto, faz jus à restituição do montante pago, a fim de retornar ao status quo ante.
.”

(6). A responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que a não entrega do produto no presente caso, acarretou a falha na prestação dos serviços da plataforma gerida pelas demandadas solidárias (
marketplace
e meio de pagamento), impondo-se o dever de indenizar pelos danos materiais, restituindo o valor pago pelo consumidor, e ainda pelos danos morais.

(7).
No que se refere aos danos morais, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante a Recorrente para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada , de modo que entendo devida a compensação arbitrada na hipótese, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como se coaduna com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)